Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROGRESSÃO DE REGIME PARA O ABERTO. INCOMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente, preso preventivamente em 08/04/2024 pela suposta prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal), corrupção de menores (art. 244-B da Lei no 8.069/1990) e receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal).

2. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal.

3. O paciente foi condenado, em 21/10/2024, a quatro anos e quatro meses de reclusão em regime inicial semiaberto e pena de multa. Em 16/12/2024, preencheu os requisitos para a progressão ao regime aberto, mas permaneceu preso preventivamente.

4. O impetrante sustenta a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva após o cumprimento do período necessário para a progressão de regime, alegando que o regime aberto é incompatível com a prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em determinar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente após a aquisição do direito à progressão ao regime aberto, considerando a incompatibilidade desse regime com a segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A prisão preventiva somente se justifica se presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

7. Como o paciente foi condenado a pena privativa de liberdade, com progressão de regime deferida em 16/12/2024, após cumprimento de 16% da pena, nos termos do art. 112, I, da Lei no 7.210/1984, ele tem direito à liberdade.

8. O regime aberto é incompatível com a manutenção da prisão preventiva, uma vez que pressupõe a liberdade do condenado, configurando constrangimento ilegal a sua permanência no cárcere.

9. A demora na análise da progressão de regime não pode prejudicar o apenado, cabendo ao Judiciário sanar a ilegalidade para garantir o cumprimento adequado da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313; CP, arts. 155, § 4o, IV, e 180, caput; ECA, art. 244-B; LEP, art. 112, I.